Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo querelante contra a sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, que julgou improcedente a queixa-crime, atinente ao crime tipificado no artigo 139 c/c artigo 141, III, ambos do Código Penal, para absolver a querelada, por ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58335556 e 58335657). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58335660).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 58789323 e 59499023).
4. Em suas razões recursais, o querelante afirmou que a querelada, servidora lotada na mesma unidade que a sua, enviou mensagem em grupo de aplicativo de conversa solicitando que os demais colegas de trabalho não desregulassem sua cadeira. Afirmou que sugeriu que fosse colocado um aviso na referida cadeira a fim de não ser utilizada pelos demais servidores, contudo, posteriormente, registrou formalmente um pedido de desculpas. Discorreu que, em razão da mensagem, foi aberto boletim de ocorrência e investigação no ministério público e no setor correcional do órgão no qual as partes trabalham, para apuração da prática de atos discriminatórios. Defende que a querelada divulgou pública e amplamente que o querelante estaria respondendo processo criminal, o taxando de pessoa indigna, abusiva e intolerante e maculando sua honra objetiva perante a sociedade. Sustenta que houve confirmação de autoria e materialidade, diante da prova oral produzida, além da confissão da querelada de que compartilhou adjetivos pejorativos em desfavor do querelante. Defende que a querelada realizou inúmeras denúncias em desfavor do querelante, no âmbito criminal e administrativo, com o objetivo de prejudicá-lo perante a sociedade e no ambiente de trabalho. Requer a reforma da sentença com a condenação da querelada pela prática do crime tipificado no artigo 139 c/c artigo 141, III, ambos do Código Penal.
5. O bem jurídico tutelado pelo crime de difamação é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia (animus diffamandi), o que não se verificou na hipótese.
6. No caso em exame, ainda que a querelada tenha utilizado de palavras/expressões pouco cordiais para demonstrar seus sentimentos e impressões referentes às condutas do querelante, não restou evidenciada a intenção manifesta de ofender e desonrar a imagem do querelante. O fato de a querelada ter buscado a apuração acerca da conduta do querelante tanto na esfera criminal como na administrativa, em relação à mensagem por ele enviada, por si só, não caracteriza inequívoca intenção de macular sua honra ou sua imagem.
7. Na espécie, deve ser destacado que havia entre o querelante e a querelada certa animosidade no ambiente de trabalho, de modo que a querelada manifestou seu desagrado quanto ao suposto comportamento, o qual julgou desrespeitoso e discriminatório. Assim, não houve prática de crime contra a honra, em razão da ausência de provas acerca do dolo específico.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do arbitramento.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.